Tribunal: TJMT
Processo: 1028349-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028349-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), WANDERLI TEREZINHA FURTADO - CPF: 293.373.991-72 (AGRAVANTE), CERAMICA SAO GONCALO LIMITADA - CNPJ: 03.200.656/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – PERÍCIA OFICIAL – CUSTEIO PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

A justiça gratuita abrange o custeio de prova técnica essencial à instrução da ação de usucapião extraordinária, como a confecção do memorial descritivo, da planta topográfica e da ART, quando a parte autora comprova hipossuficiência econômica.

Não se pode exigir da parte beneficiária da assistência judiciária gratuita a apresentação prévia desses documentos às suas expensas, cabendo ao Estado suportar o custo da perícia necessária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1028349-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WANDERLI TEREZINHA FURTADO

AGRAVADA: CERÂMICA SÃO GONÇALO LIMITADA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WANDERLI TEREZINHA FURTADO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº. 1025510-52.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
CERÂMICA SÃO GONÇALO LTDA
, indeferiu o requerimento de nomeação de perito para elaboração do memorial descritivo, da planta topográfica e da respectiva ART, determinando à autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a juntada de tais documentos, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Em síntese, a agravante narra que é beneficiária da justiça gratuita já deferida no feito de origem (Id. 159663575), pugnando pela extensão dos benefícios para abarcar os custos necessários à confecção do memorial descritivo, da planta topográfica e da ART, por reputá-los despesas de prova técnica abrangidas pelo art. 98, § 1º, VI, do CPC.

Assinala que apresentou orçamento no valor de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), valor que afirma ser incompatível com sua condição econômica, motivo pelo qual não dispõe de recursos próprios para arcar com a contratação de profissional habilitado.

Argumenta que, mantida a exigência de imediata apresentação dos documentos técnicos às suas expensas, o processo corre o risco de ser extinto sem julgamento do mérito, ocasionando-lhe lesão grave e de difícil reparação.

Reitera que o núcleo controvertido consiste em saber se, sendo a autora beneficiária da gratuidade, é juridicamente possível compelir a parte a providenciar, por meios próprios, documentos técnicos pré-constituídos (planta, memorial e ART) como condição para o processamento regular da ação de usucapião, ou se tais elementos podem ser produzidos em momento oportuno, mediante perícia custeada pelo Estado.

Ressalta que o imóvel usucapiendo já se encontra identificado nos autos por matrícula atualizada (Id. 159351990), com descrição suficiente para viabilizar a marcha processual, de modo que a exigência de planta e memorial descritivo antes da fase instrutória configuraria entrave desproporcional ao direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

A par do exposto, requer a concessão de efeito suspensivo, de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso; no mérito, pede a reforma da decisão para reconhecer a abrangência da justiça gratuita ao custeio da prova técnica (memorial descritivo, da planta topográfica e da ART), com nomeação de perito judicial pelo Estado para a confecção dos documentos técnicos necessários, assegurando-se o prosseguimento do feito de usucapião (Id. 308700367).

A agravante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id. 308739880).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 22/08/2025, conforme decisão Id. 309193371.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual na origem.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela
, manifesta-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso, por entender que a decisão de primeiro grau — que negou a produção de memorial descritivo, planta e ART às expensas do Estado, mesmo diante da concessão da justiça gratuita — viola o direito fundamental de acesso à justiça (Id. 326694390).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que
WANDERLI TEREZINHA FURTADO
ajuizou ação de usucapião extraordinária em desfavor de
CERÂMICA SÃO GONÇALO LTDA
, objetivando usucapir o imóvel situado a Rua Altamiro Ari Rutz, (antiga Av. 02), lote nº. 11, Quadra 02, Bairro Parque Cuiabá, registrado sob nº. 02, da matrícula nº. 24.265, às fls. 121 do livro 2-CL, em 26/08/1985, perante o cartório do 2º oficio da capital.

No transcurso da lide a magistrada “a quo” determinou a apresentação, às expensas da autora, do memorial descritivo, da planta topográfica e da ART.

Ao proferir o
decisum
vergastado, a nobre Magistrada assim se posicionou:

“Trata-se de ação de usucapião extraordinário com pedido de tutela de urgência proposta por Wanderli Terezinha Furtado, em que o Município de Cuiabá solicitou que a interessada junte aos autos os documentos requisitados pela CPI/SMADES, necessários para a análise de eventual interesse da Fazenda Pública no objeto da ação – levantamento topográfico, memorial descritivo e ART do profissional responsável (Id. 181929811).

Intimada, a autora informou ser beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições financeiras para custear profissional para o serviço, apresentando orçamento no valor de R$ 10.800,00 e requerendo a extensão dos benefícios da gratuidade para cobrir os serviços técnicos solicitados.

O pedido não comporta acolhimento. Os documentos requeridos constituem pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que são indispensáveis à própria propositura da demanda e à adequada instrução inicial, especialmente em se tratando de ação de usucapião. A produção desses documentos incumbe exclusivamente à parte interessada, integrando o seu ônus processual, não se tratando de prova pericial a ser custeada pelo Juízo.

O perito judicial é nomeado para realizar diligências técnicas voltadas à elucidação de fatos controvertidos surgidos no curso do processo, não se destinando à confecção de documentos necessários ao ajuizamento ou à complementação de requisitos formais da petição inicial.

Diante do exposto,
indefiro
o requerimento de nomeação de perito para elaboração do memorial descritivo, da planta topográfica e da respectiva ART, permanecendo a cargo da autora a adoção das providências necessárias à apresentação de tais documentos.

Intime-se a autora para ciência e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra integralmente a determinação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

A controvérsia posta consiste em definir se, sendo a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, é possível exigir-lhe, como condição para o regular prosseguimento da ação de usucapião extraordinária, a elaboração prévia, por sua própria conta e risco, do memorial descritivo, da planta topográfica e da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – documentos cuja confecção depende de profissional habilitado e cujo custo, consoante orçamento juntado aos autos, supera R$10.800,00 –, ou se, diante da manifesta hipossuficiência demonstrada, tais elementos podem e devem ser produzidos mediante perícia custeada pelo Estado, nos termos da legislação processual e das garantias constitucionais de acesso à justiça.

Ao examinar a tese recursal, evidencia-se que a agravante comprovou a concessão da gratuidade (Id. 308739880), bem como sua renda mensal reduzida e comprometida por consignações, circunstâncias que inviabilizam, de maneira objetiva, o custeio particular dos documentos técnicos exigidos. É, pois, no quadro dessa condição de vulnerabilidade econômica que deve ser apreciada a determinação judicial impugnada.

A tese sustentada na decisão agravada parte da premissa de que a planta, o memorial descritivo e a ART constituem pressupostos formais inerentes à constituição válida da ação, assumindo natureza de documento pré-constituído de apresentação obrigatória, sem se confundirem com prova pericial e, portanto, sem estarem abrangidos pelo art. 98, § 1º, VI, do Código de Processo Civil. Trata-se da antítese recursal, que se fundamenta na ideia de que tais documentos integram o ônus inicial exclusivo da parte.

Todavia, a adequada compreensão jurídico-constitucional da matéria revela que o raciocínio adotado pelo juízo de origem conduz a resultado incompatível com os direitos fundamentais assegurados no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição da República.

Com efeito, ao estabelecer que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
e ao garantir
“assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
, o constituinte instituiu uma cláusula de efetividade jurisdicional que impede a criação de barreiras econômicas intransponíveis ao exercício da jurisdição por pessoas hipossuficientes.

Nessa linha, o art. 98, § 1º, VI, do CPC dispõe de forma literal que a gratuidade abrange “os honorários do perito”, norma que deve ser interpretada à luz da finalidade protetiva da assistência judiciária.

A elaboração de memorial descritivo, planta topográfica e ART depende de medição técnica realizada por Engenheiro, atividade que, pela própria natureza especializada, não pode ser desempenhada pela parte ou por profissional não habilitado.

Essa constatação afasta a tese de que tais documentos constituiriam simples anexos formais da petição inicial. Na verdade, sua confecção envolve trabalho técnico análogo ao da produção de prova pericial, impondo a indispensável conclusão de que se trata de despesa típica de prova técnica, submetida, portanto, ao custeio estatal quando a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Essa é a síntese hermenêutica que melhor concilia a Constituição, o CPC e a realidade prática das ações de usucapião, especialmente quando intentadas por pessoas de baixa renda.

A interpretação rígida que recai sobre a agravante – que comprovou renda mensal líquida de pouco mais de R$1.700,00 – não apenas inviabiliza o regular prosseguimento da demanda, mas conduz, na prática, à extinção prematura do processo por impossibilidade material de cumprimento da determinação judicial, situação expressamente reconhecida no despacho agravado ao consignar que o não atendimento resultaria na extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O parecer ministerial, com fundamentação aprofundada, destacou que, para hipossuficientes, a imposição de custear previamente documentos cujo valor supera dez mil reais representa verdadeira negativa de jurisdição, pois
transfere ao particular o encargo financeiro de prova indispensável à identificação do imóvel usucapiendo, prova essa que não poderia ser suprida pela parte sem conhecimento técnico
.

Nesse contexto, a solução que se impõe é a reforma da decisão agravada, tal como propugnado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
EXIGÊNCIA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO. MITIGAÇÃO. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO OFICIAL
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de usucapião sob o fundamento de ausência de apresentação da planta e do memorial descritivo do imóvel. Autora beneficiária da justiça gratuita alega impossibilidade de cumprimento da exigência devido à sua hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a exigência de documentos técnicos como a planta e o memorial descritivo pode ser mitigada quando o autor é beneficiário da justiça gratuita, considerando-se o direito de acesso à justiça. III. Razões de decidir: O art. 98, § 1º, VI, do CPC assegura aos beneficiários da justiça gratuita o custeio de despesas técnicas essenciais, como perícias.
A jurisprudência dos tribunais superiores permite a substituição inicial da planta e memorial descritivo por croquis elaborado pela parte autora, reservando-se a produção de prova técnica a expensas do Estado para eventual controvérsia
. Exigir tais documentos técnicos previamente inviabilizaria o exercício do direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/1988). IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. Em ações de usucapião promovidas por beneficiário da justiça gratuita, a exigência prévia de planta e memorial descritivo deve ser mitigada, admitindo-se croquis preliminares, reservando-se a produção de prova técnica a expensas do Estado, para eventual controvérsia quanto à situação do imóvel usucapiendo.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10399767120248110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA JUNTADA DE
PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
–
CUSTOS RELATIVOS À ELABORAÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL ABRANGIDOS PELOS EFEITOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– IMÓVEL USUCAPIENDO SATISFATORIAMENTE DESCRITO E CARACTERIZADO NOS AUTOS – EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Estando o imóvel usucapiendo satisfatoriamente descrito e caracterizado nos autos, a juntada de planta e de memorial descritivo torna-se desnecessária na fase postulatória, sobretudo por poder ocasionar custos desnecessários à pessoa beneficiária da justiça gratuita. 2 . Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, se “os autores adequadamente descreveram os imóveis na petição inicial, inclusive indicando o CRI e a matrícula, (...)
é autorizado o Poder Judiciário auxiliar na expedição da matrícula atualizada, por se tratar de partes beneficiárias da justiça gratuita e patrocinadas pela Defensoria Pública do Estado
. Sentença anulada.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAC nº 0001235-34.2015 .8.11.0021, Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10070070320248110002, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO – EMENDA À INICIAL – JUNTADA DE
PLANTA DO IMÓVEL E MEMORIAL DESCRITIVO – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMÓVEL DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO – HAVENDO NECESSIDADE DE PERÍCIA DO IMÓVEL USUCAPIENDO AS DESPESAS DEVERÃO SER CUSTEADAS PELO ESTADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. É oneroso à parte autora, que litiga sob o abrigo da gratuidade da justiça, juntar a planta e o memorial descritivo do imóvel, para fins de instruir a ação de usucapião
. O benefício da assistência judiciária abarca eventual nomeação de perito para elaborar dos referidos documentos.”
(TJ-MT - AI: 10124836220238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023)

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA INCIAL COM EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA AUSÊNCIA DA JUNTADA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA OUTRORA CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR APELANTE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA A SER CUSTEADA PELO ESTADO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A apresentação de planta e memorial descritivo do imóvel, em que pese essenciais à ação de usucapião, é providência que tem custo financeiro em princípio incompatível com a assistência judiciária gratuita de que é beneficiário o autor, cuja instrução deve ser suprida por meio de perícia a ser custeada pelo Estado
. Recurso provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001766-19.2022.8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

A determinação para que a agravante arque, por seus próprios meios, com a elaboração de documentos técnicos de alto custo, não apenas afronta a gratuidade já concedida, como distorce a finalidade do instituto, que é justamente impedir que pessoas de baixa renda sejam excluídas do sistema de justiça por razões econômicas. As razões do parecer ministerial são plenamente acolhidas, pois ajustadas ao texto constitucional, ao art. 98, § 1º, VI, do CPC e à jurisprudência do Tribunal.

Assim, concluo que, diante da hipossuficiência comprovada e da necessidade de prova técnica especializada para individualização do imóvel, deve ser reconhecida a abrangência da justiça gratuita ao custeio do memorial descritivo, da planta topográfica e da ART, com consequente determinação de que tais documentos sejam elaborados por perito nomeado pelo juízo de origem, às expensas do Estado. O prosseguimento regular da ação de usucapião deve ser assegurado, afastando-se a ameaça de extinção prematura do feito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que o memorial descritivo, a planta topográfica e a ART sejam produzidos mediante perícia oficial, custeada pelo Estado, preservando-se a tramitação regular da ação de usucapião extraordinária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026